Tribunal: TJMT
Processo: 1036307-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036307-97.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS - CPF: 016.484.951-33 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RED – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO EM PARTE –
ASTREINTES
– CONDENAÇÃO DEVIDA – PENHORA EFETIVADA NA ORIGEM – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – HAVENDO EXCESSO DE PENHORA É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.

1 - É
certo que a economia processual está vinculada ao princípio que garante o devido processo legal, uma vez que a prática de determinadas atividades processuais pode ser desnecessária, além de gerar entrave na ligeira solução da lide, tornando morosa a entrega final da prestação jurisdicional. Acolhe-se os Aclaratórios para sanar equívoco no desfecho do voto condutor.

2 -
Considerando que há garantia do juízo com a penhora eletrônica de R$ 93.953,73 (noventa e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), é de rigor a de
volução dos autos à origem para que seja RETIFICADO O CÁLCULO da sentença pelo Contador do Juízo, incluindo as
astreintes
devidas.

3 - Encontrado o montante, se o valor penhorado for inferior ao crédito da Embargada, intime-se o Embargante para cumprimento do voluntário do remanescente. Por outro lado, havendo excesso de penhora, restitua-se o excedente ao Embargante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036307-97.2018.8.11.0041 – CUIABÁ)

RELATÓRIO

O
BANCO BMG S/A
opôs Embargos de Declaração alegando contradição do julgado.

Asseverou que o seu apelo foi parcialmente provido, cujo voto condutor

reconheceu o excesso de execução e excluiu do cômputo do débito as penalidades descritas no artigo 523, § 1.o, do CPC (multa de 10% e honorários advocatícios de 10%), à míngua de intimação do causídico do Embargante para cumprimento voluntário da obrigação.

No mais, foi determinado o retorno dos autos à origem para a renovação da intimação pendente
, cuja memória de cálculo deve corresponder aos montantes descritos na sentença (repetição do indébito e danos morais), acrescidos apenas dos consectários da mora (juros moratórios e correção monetária).
No mais, foram mantidas as
astreintes
fixadas em virtude do descumprimento de parte do ato sentencial concernentes à sustação das consignações indevidas.

O Embargante ressaltou que o acórdão nada disse acerca da penhora eletrônica já efetivada na sua conta, por meio do sistema Bacenjud, cujo montante apreendido de
R$ 93.953,73 (noventa e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) alega ser suficiente para garantir o crédito da Embargada.

Pugnou, então, para que seja determinada apenas a retificação do cálculo pelo Contador do Juízo, conforme decidido no aresto, com a consequente autorização para o levantamento da quantia correta pela Embargada, restituindo-lhe saldo remanescente, sendo desnecessária nova intimação para cumprimento voluntário.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 31032950.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020